Tribunal: TJMT
Processo: 0000361-67.2015.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000361-67.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VICTOR HUGO CALDAS VIEIRA - CPF: 055.830.831-74 (APELANTE), VANDERLEY SOUZA DE AMORIM - CPF: 140.448.381-00 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA DE OLIVEIRA DA CONCEICAO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. (SEGUNDO APELANTE) RECEPTAÇÃO EM CONTINUIDADE DELITIVA (PRIMEIRA E SEGUNDO APELANTES).
RECURSOS DEFENSIVOS
. PLEITO EM COMUM. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS POR AUSÊNCIA DE PROVA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR PENA PECUNIÁRIA.
PREJUDICIAL DE MÉRITO EX
OFFICIO
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELAS PENAS EM CONCRETO. CÁLCULO INDIVIDUALIZADO. TRANSCURSO DE MAIS DE 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INC. V, E ART. 110, § 1º, DO CP. APLICABILIDADE DA SÚMULA 497 DO STF.
SEGUNDO APELANTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. ART. 115 DO CP.

APELOS DEFENSIVOS PREJUDICADOS
.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA
DE OFÍCIO
.

1.
Segundo a regra do art. 119 do CP, em se tratando de concurso de crimes, o cálculo do prazo prescricional é feito com base na pena de
cada
um dos delitos, isoladamente.

2.
Com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória, a prescrição passa a ser regulada pela pena em concreto, o que implica dizer que, se as penas individualizadas não ultrapassam 2 anos, ela se sujeita ao prazo prescricional de 4 anos (art. 109, inc. V, e art. 110, § 1º, do CP).

3.
Em se
tratando de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, o que significa dizer, que não será computando o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, a teor da Súmula 497 do STF,
ad litteram:

“
Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”.

4
. Decorridos mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem que nesse intervalo tenham incidido causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, pelas penas em concreto.

5.
Quando se tratar de menor de 21 anos à época do fato delituoso, o prazo prescricional será reduzido pela metade (art. 115 do CP).

6.
Declarada extinta a punibilidade dos agentes pela prescrição retroativa,
torna-se inócua a análise de quaisquer teses defensivas, por se tratar de matéria de ordem pública prejudicial à análise de mérito, pois cediço que poderá ser declarada de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Victor Hugo Caldas Vieira
e
Márcia de Oliveira da Conceição
foram
condenados
pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, à pena de
3 anos, 10 meses e 20 dias
de reclusão, em regime
aberto
, e ao pagamento de
20 dias-multa
, pelo cometimento do crime de
Furto Qualificado mediante Rompimento de Obstáculo, Corrupção de Menor em concurso formal e continuidade delitiva e de Receptação, em concurso material
(art. 155, § 4º, I e IV, do CP e art. 244-B do ECA, na forma do art. 70 e 71, c/c arts. 180,
caput
, e 69, todos do CP),
substituída
por
uma
restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade e, à pena de
1 ano e 2 meses de reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
11 dias-multa
, pela prática do delito de
Receptação, em continuidade delitiva
(art. 180,
caput,
c/c art. 71, ambos do CP),
substituída
por
uma
restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, respectivamente (ID 124918721 – fls. 81/100).

Em suas razões recursais, os apelantes pugnam a
absolvição
dos crimes pelos quais foram condenados alegando a
insuficiência de prova
. Em pleito
subsidiário
, pretendem a
substituição da pena restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade, por pena
pecúnia
(ID 124918722 – fls. 23/32 e 39/46).

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 124918723).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (ID 130248654):

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. 1. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA DE ACORDO COM O ACERVO PROBATÓRIO. 2. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DA IMPUTAÇÃO DESCRITA NO ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/90. NÃO CABIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE. DELITO DE NATUREZA FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. 3. ABSOLVIÇÃO DA APELANTE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO, ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR CIÊNCIA DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA
RES
.
PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 15 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO –
EX OFFICIO

Egrégia Câmara,

Na madrugada dia 2.12.2014,
Victor Hugo Caldas Vieira
, vulgo “Vitinho”, juntamente com o adolescente Marcelo Wender Nunes de Almeida, vulgo “Funfo”, subtraiu para si, coisas alheias móveis consistentes em 103 peças de vestuários e 100 cabides avaliados, respectivamente, em R$ 16.890,00 reais e, R$ 2.500,00 reais, de propriedade da vítima Franklin Hartmann Schmatz.

Além disso, na madrugada de 8.12.2014, estabelecimento comercial denominado Optica Visual,
Victor,
na companhia do adolescente Marcelo, furtou 79 relógios de diversas marcas avaliados em R$ 60.708,00, pertencentes à vítima Elieser Lermen (proprietário do estabelecimento).

Extrai-se que, entre os dias 4 à 16.12.2014,
Victor
recebeu e ocultou, em proveito próprio, coisas que sabia serem provenientes de crimes, consistente em 6 camisetas da marca Coca-Cola e 6 bermudas da marca Cobra D’água, subtraídos da vítima Alcindo Dutra.

Apurou-se, ainda, que do dia 2.12.2014 até 17.12.2014,
Márcia de Oliveira da Conceição
recebeu, ocultou e transportou em proveito próprio e alheio, coisas que sabia serem oriundas de delitos, consistentes em 19 peças de roupas da marca “Polo UK”, subtraídos da vítima Franklin Hartmann Schmatz.

Por fim, consta que, entre os dias 7 à 17.12.2014,
Márcia de Oliveira da Conceição
recebeu, ocultou e transportou em proveito próprio e alheio, coisas que sabia serem oriundas de delitos, consistentes em 9 relógios de marcas diversas, subtraídos da vítima Elieser Lermen.

Diante desse cenário,
Victor
foi denunciado pela prática dos crimes de
Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo, mediante concurso de agentes
(art. 155,§ 4º, incisos I e IV (por duas vezes) do CP) e,
Receptação
(art. 180, caput, do CP). Por sua vez,
Márcia
foi denunciada como incurso no art. 180, caput do CP, por duas vezes.

A Denúncia foi recebida em
23.11.2015 (
ID 124918721 – fl. 3).

No entanto, em
4.9.2015
, o Ministério Público aditou a denúncia com relação a
Victor
denunciando-o, também, pelo crime de
Corrupção de Menores
(art. 244-B, ECA), sob ID
124918720 – fls. 217/220.

O aditamento
foi recebido pelo Juízo singular, em
23.11.2015,
depois de oportunizado à Defesa manifestar sobre o aditamento (ID 124918721 – fl. 3).

Após regular trâmite processual,
Victor Hugo Caldas Vieira
foi
condenado
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, à
pena de
3 anos, 10 meses
e
20 dias
de reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
20 dias-multa
, pelo cometimento dos crimes de
Furto Qualificado mediante Rompimento de Obstáculo e pelo Concurso de Agentes
(art. 155, § 4º, I e IV, do CP) e
Corrupção de Meno
r (art. 244-B do ECA),
em concurso formal e continuidade delitiva
(art. 70 e 71, c/c arts. 69, todos do CP) e, pelo crime de
Receptação
(art. 180, caput, do CP),
substituída
por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Além disso,
Márcia de Oliveira da Conceição
também foi
condenada
pelo referido Juízo,

à
pena de
1 ano e 2 meses de reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
11 dias-multa
, pela prática do delito de
Receptação, em continuidade delitiva
(art. 180, caput, c/c art. 71, ambos do CP),
substituída
por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Nesta instância revisora, os apelantes pugnam a
absolvição

dos delitos pelos quais foram condenados,
alegando a
insuficiência de prova
. Em pleito subsidiário, requerem a
substituição da pena restritiva de direitos
, consistente em prestação de serviços à comunidade, por
pecúnia.

A
existência dos crimes (materialidade)
e de suas
autorias
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (ID 124918720 e 124918725), corroboradas pelo teor do Auto de Apreensão em Flagrante (ID 124918720); Boletim de Ocorrência (ID 124918720),

Relatório Policial (ID 124918720), Auto de Apreensão (ID 24918720), Auto de Entrega (ID 24918720), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 24918720), Auto de Avaliação (ID 24918720), Certidão de Registro (ID 124918720), conjunto probatório que

demonstram que os apelantes praticaram os crimes descritos no art. 155, § 4º, I e IV, do CP e art. 244-B do ECA, na forma do art. 70 e 71, c/c arts. 180, caput, e 69, todos do CP e art. 180, caput, c/c art. 71, ambos do CP, como consta da inicial acusatória.

Lançadas essas premissas, verifica-se,
de ofício,
que a pretensão punitiva foi atingida pela

prescrição da pena em concreto, com relação aos delitos de
Furto Qualificado, em
continuidade delitiva

e de
Corrupção de Menor, em concurso formal
(art. 70 e 71, c/c arts. 69, todos do CP) e, do crime de
Receptação, em continuidade delitiva
para o apelante
Victor,
e do mesmo modo, em relação à apelante
Márcia,
quanto ao crime de
Receptação, em continuidade delitiva
(art. 180, caput, c/c art. 71, ambos do CP). Explico.

Na hipótese dos autos, verifica-se da sentença, que o apelante
Victor
foi condenado à pena de
2 anos e 8 meses
de reclusão e,
11 dias-multa
, pelo cometimento dos crimes de
Furto Qualificado
e de
Corrupção de Menor,
em concurso formal e continuidade delitiva
(arts. 69 e 70, do CP).

Além disso,
Victor
e
Márcia

foram condenados à pena de
1 ano e 2 meses

de reclusão e,
11 dias-multa
pela prática do delito de
Receptação
,
em continuidade delitiva.

Segundo a regra inserta no art. 119 do CP, em se tratando de
concurso de crimes,
a extinção da punibilidade incide sobre a pena de
cada
um deles
isoladamente
, ao passo que de acordo com o art. 110, § 1º, do mesmo diploma, com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória, a prescrição passa a ser regulada pela
pena em concreto
.

Ademais, consoante a Súmula
497 do STF
, in verbis: “
q
uando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença,
não se computando o acréscimo decorrente da continuação
”
.

Destaquei.
Do STJ:

“(...) 2. Nos termos do art. 119 do Código Penal: "No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente." A propósito, esclarece a Súmula n. 497/STF: "Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação." (...)”. (STJ - EDcl no AgRg nos EAREsp: 1595916 ES 2019/0297125-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/11/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2020).

Como se nota, a quantidade das penas impostas em decorrência do crime de
Furto Qualificado é de 2 anos de reclusão para Victor
, à medida que, para os delitos de
Receptação, é de 1 ano de reclusão, tanto para Victor, quanto para Márcia,
o que implica dizer que
cada
uma delas se sujeita,
individualmente
, ao prazo prescricional de
4 anos
, a teor do que dispõe o art. 109, inc. V, do CP.

Anote-se que as penas supramencionadas foram consideradas isoladamente, nos termos do art. 119 do CP, bem como desconsidero o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, à luz da Súmula 497 do c. STF.

Nesses moldes, sabendo-se que entre o
recebimento da denúncia
, datado de
29.01.2015
(ID 124918720 – fl. 120)
, e a
sentença condenatória
, publicada em
02.04.2019
(ID 124918721 – fl. 101), transcorreram
mais de 4 anos,

sem
a incidência de causas interruptivas ou suspensivas do lapso prescricional nesse intervalo, com relação ao crime de
Receptação
pelo qual
Márcia e Victor
foram condenados.

No mais, quanto ao delito de
Furto Qualificado e Corrupção de menores
(em concurso formal), verifica-se nos autos que o Parquet
aditou a denúncia
em
04.09.2015,
para também denunciar
Victor
pela prática do crime de Corrupção de Menores. Empós a manifestação da Defesa, o Juízo a quo recebeu o aditamento da denúncia em
23.11.2015
(ID
124918721 – fl. 3).

Quanto ao ponto, importa registrar que, na hipótese, o
aditamento da denúncia interrompeu o prazo prescricional,
haja vista que houve o acréscimo do crime de Corrupção de Menor em desfavor de
Victor,
não contido na peça inaugural, o que caratcerizou importante mudança no quadro fático. Veja-se:

“(...) 1. A decisão agravada deve ser mantida, em relação à alegada prescrição, uma vez que o recebimento do aditamento da denúncia que traz modificação fática substancial enseja a interrupção da prescrição (AgRg no AREsp n. 1.350.483/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/11/2020), isso porque, in casu, não houve apenas a alteração da capitulação jurídica, mas

uma modificação substancial dos aspectos fáticos quanto à imputação do tipo penal (fl. 1.404). Precedentes (...)”.

(AgRg no HC n. 659.335/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 16/6/2021).

Com base nesses dados e, considerando a data do recebimento do aditamento da denúncia em
23.11.2015,
se comparado à data da publicação da sentença, em
02.04.2019,
o delito de Furto Qualificado não estaria prescrito.

No entanto, o apelante Victor era relativamente menor à época do crime, e como cediço, nesses casos, o prazo prescricional
conta-se pela metade quando se tratar de menor de 21 anos à época do fato delituoso
. Aliás, tal informação pode ser constatada na Certidão de Nascimento de
Victor
, anexa sob

ID 124918720 – fl. 27, que comprova que ele nasceu em
20.02.1995.
Assim, partindo da premissa que os delitos foram praticados em
2014,
e que
Victor
nasceu em
1995
, nota-se que ele possuía, aproximadamente,
19 anos
de idade à época dos fatos.

Destarte, considerando que
Victor era menor de 21 anos à época dos fatos, o prazo prescricional deve-se operar pela metade
, conforme preceitua o art. 115 do Código Penal, revelando-se, no caso, que entre os marcos interruptivos
passou mais de 2 anos entre a data do recebimento do aditamento da denúncia
(
23.11.2015
) e da
publicação da sentença
(
02.04.2019
).

Nesse passo, é fácil perceber que a pretensão punitiva estatal foi alcançada pela
prescrição
. A propósito, em casos análogos, a Corte Cidadã assim decidiu:

“(...) 1. O recorrente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, por infração ao art. 180 do CP. Assim, considerando o quantum de pena fixado para o acusado, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme determina o art. 109, inciso V, do Código Penal. 2. Constata-se a implementação da prescrição, pois, entre os marcos interruptivos, que se deram com o recebimento da denúncia (24/5/2016) e a publicação da sentença condenatória (19/11/2020), passaram mais de 4 anos. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar extinta a punibilidade do recorrente, pelo delito do art. 180 do CP, com fundamento no art. 107, IV, c/c os arts. 109, V, e 110, § 1º, do Código Penal (...)”. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.000.882/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.).

“(...) 3. Considerando o quantum de pena fixado para o acusado (1 ano de reclusão), o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme determina o art. 109, inciso V, do Código Penal. O envolvido era menor de 21 anos, ao tempo do crime. Assim, o réu faz jus a prazo prescricional pela metade que, pela pena aplicada passa a ser o de 2 anos (artigos 109, inciso V, e 115 do Código Penal). 4. Constata-se a implementação da prescrição, pois, entre os marcos interruptivos, que se deram com o recebimento da denúncia (setembro/2014) e a publicação da sentença condenatória (fevereiro/2018), passaram mais de 2 anos. 5. Agravo regimental parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade do agravante pelo delito do art. 244-B do ECA, com fundamento no art. 107, IV, c/c os arts. 109, V, 115 e 110, § 1º, do Código Penal. (AgRg no REsp n. 1.908.911/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021.).

Por efeito, diante da
prescrição dos delitos pelas penas em concreto
, deve ser declarada
extinta a punibilidade dos apelantes
com fundamento no art. 107, inc. IV, art. 109, inc. V, e art. 110, § 1º, e art. 115 (em relação a
Victor
quanto ao crime de Furto Qualificado), todos do CP.

Registre-se, por fim, que a prescrição, como instituto de ordem pública e como questão prejudicial à análise do mérito, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição: “...
A prescrição da pretensão punitiva estatal, como matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, deve ser declarada em qualquer momento e grau de jurisdição (...)”
(EDcl no AgRg no AREsp 1378944/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 03/02/2020).

Igualmente, encontra-se prescrita a pena de multa, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II e art. 118, CP).

Acrescento, ainda, que a
declaração da extinção da punibilidade dos apelantes pela prescrição e a consequente perda do jus puniendi do Estado
torna inócua a análise de quaisquer teses defensivas,
por se tratar de matéria de ordem pública prejudicial à análise de mérito, podendo ser declarada ex officio, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, como na hipótese.

Isto posto, em
prejudicial de mérito
, reconheço
ex officio
a prescrição das reprimendas impostas e declaro
extinta a punibilidade
de
Victor Hugo Caldas Vieira
e
Marcia de Oliveira da Conceição
em relação aos crimes apurados na Ação Penal nº. 0000361-67.2015.811.0015, ficando
prejudicado o exame, quanto ao mérito, dos pleitos defensivos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022